Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709218-35.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL GIARDINI D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por RESIDENCIAL GIARDINI em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, objetivando a declaração da ilegalidade na cobrança realizada pela ré referente ao fornecimento de água, bem como a repetição do indébito no valor de R$ R$ 59.580,34 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e trinta quatro centavos). Interposta Apelação Cível, a ré, dentre outros pontos, pugna seja a sentença integralizada para constar no teor decisório: “que a partir das alterações à Resolução 14 da ADASA/2011 (alterada pelas Resoluções 12/19 e 16/19 da ADASA) que entraram em vigência 01/06/2020 trazendo uma nova modalidade de faturamento é que deve ser seguida nas novas faturas”. Contrarrazões apresentadas pela parte adversa contrapondo as razões recursais. Preliminarmente, pugna pelo conhecimento parcial do apelo por inovação recursal e, no mérito, roga pelo não provimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Transcorrido o prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 16:33:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador